Tribunal: TCU
Processo: 025.712/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar o pagamento de pensão previdenciária em favor de ex-servidora durante aproximadamente oito anos após seu falecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao Acórdão 9249/2021-TCU-Segunda Câmara para apuração dos fatos relacionados ao pagamento de pensão previdenciária em favor de ex-servidora da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco (SFA/PE), durante aproximadamente oito anos após seu falecimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c", e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar revéis Alessandro Ramos da Silva, Antônio Henriques Lira Menezes Filho e Suely Maria do Nascimento, dando prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. excluir Alessandro Ramos da Silva do polo passivo do presente processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Henriques Lira Menezes Filho e Suely Maria do Nascimento; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à SFA/PE, para que adote as medidas administrativas e judiciais cabíveis, avaliando inclusive a possibilidade de propor ação judicial com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores indevidamente pagos.